Tribunal: TJMT
Processo: 1001016-24.2018.8.11.0045
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001016-24.2018.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HELIO FERNANDO DE MELLO - CPF: 503.209.981-34 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE - CPF: 271.555.918-66 (ADVOGADO), HEMELLY BURATTO - CPF: 989.556.081-87 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CORREIA DE MELLO - CPF: 058.390.061-57 (EMBARGADO), MATEUS TRINDADE - CPF: 717.140.301-72 (EMBARGANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MATEUS TRINDADE - CPF: 717.140.301-72 (EMBARGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

–

ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO

–
OMISSÃO –
IN
OCORRÊNCIA – ART. 1.022 DO CPC/15
–

AMBOS OS
EMBARGOS

REJEITADOS.

1
.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2
.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

MATEUS TRINDADE
opõe embargos de declaração (ID no
278435867
), objetivando sanar suposta omissão existente no v. acórdão constante de ID no
276121986
, que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença, a fim de que os valores pactuados na apólice de seguro sejam corrigidos monetariamente a partir da celebração do contrato.

Sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto: (i) ao inadimplemento contratual pela seguradora, uma vez que deixou de formalizar acordo nos autos, liberando as coberturas contratadas aos autores, conforme proposta feita na audiência de conciliação e; (
ii
) à incidência de juros de mora sobre a indenização, pois não pode haver
descompasso entre o termo inicial de incidência de juros para o segurado e para a seguradora.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada,
bem como
prequestiona
os artigos 11, 141, 489, II, § 1o
, inciso V e 1.022, incisos I e II, § 1o, inciso II, todos do CPC.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
279714378
e
280296895
, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez,
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
opõe embargos de declaração (ID no
278368368
), objetivando sanar omissão no v. acórdão, que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença, a fim de que os valores pactuados na apólice de seguro sejam corrigidos monetariamente a partir da celebração do contrato.

Sustenta o embargante, em síntese, omissão no acórdão quanto à incidência dos índices de correção monetária e juros moratórios sobre as verbas condenatórias, matéria de ordem pública.

Argumenta que,
até 29/08/2024, deve ser aplicada a Taxa SELIC, nos termos do entendimento consolidado no STJ (ERESP no 727.842/SP e RESP no 1.795.982/SP). A partir de 30/08/2024, com o advento da Lei no 14.905/2024, que deu nova redação aos
arts
. 389, parágrafo único e 406, §1o do Código Civil, deve incidir o IPCA para correção monetária e a "Taxa Legal" (Selic - IPCA) como juros moratórios.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada
a fim de que seja aplicada
exclusivamente a Taxa SELIC

até 29/08/2024 (ERESP n.o 727.842/SP e RESP n.o 1.795.982/SP) e, a

partir de 30/08/2024, a incidência do IPCA + “Taxa Legal” (Selic – IPCA),

ante a previsão da Lei n.o 14.905/2024, que deu nova redação aos
arts
.

389, parágrafo único e 406, 1o
,
do CC, tanto nas verbas relacionadas à

lide primária, quanto à lide secundária
.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
279714378
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA.
DESA
. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos disp
ostos no artigo 1.022 do CPC/15
, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”
(
g.n
.)
.

Consoante apontado pel
o autor/embargante
MATEUS TRINDADE,
o acórdão
estaria omisso quanto: (i) ao inadimplemento contratual pela seguradora, uma vez que deixou de formalizar acordo nos autos, liberando as coberturas contratadas aos autores, conforme proposta feita na audiência de conciliação e; (
ii
) à incidência de juros de mora sobre a indenização, pois não pode haver descompasso entre o termo inicial de incidência de juros para o segurado e para a seguradora.

Contudo, não assiste razão ao embargante.

Isto porque, o
acórdão analisou
a questão relativa à responsabilidade da seguradora nos limites da apólice contratada, com base na Súmula 537 do STJ, não havendo qualquer omissão quanto aos pontos suscitados pelo embargante.

Ao contrário do alegado, o colegiado se manifestou de forma expressa sobre os fatos relacionados à tentativa de acordo, consignando que "não houve celebração de acordo nos autos, conforme denota-se da ata de audiência de conciliação" e que "a audiência de conciliação ocorreu em 24/06/2018, sem a presença da seguradora, visto que até aquele momento a seguradora denunciada não fazia parte da lide para aceitar a proposta formulada pelo recorrente".

Portanto, não ficou evidenciado o alegado inadimplemento contratual pela seguradora, que sequer integrava o processo naquela oportunidade. A mera alegação de proposta não formalizada nos autos não configura omissão a ser sanada pelo órgão julgador.

Quanto à incidência dos juros moratórios, também não se vislumbra a alegada omissão, pois o aresto enfrentou a matéria e consignou que "a correção monetária deve incidir a partir da contratação e juros de mora a contar da citação da seguradora, em harmonia com a jurisprudência sobre a matéria".

Aliás,
nesse sentido, constou do voto conduto
r
do acórdão embargado,
in
verbis
:

“
VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
HELIO FERNANDO DE MELLO e LUIZ FERNANDO CORREIA DE MELLO
ajuizaram aAção de Reparação de Danos Materiais,
Morais e Estéticos causados por Acidente de Trânsitoem face de
MATEUS TRINDADE,
alegando, em síntese, que na data de 08 de julho de 2017, por volta das 09h57min, trafegavam com uma motocicleta HONDA/NXR16 BROS, placa QBD-0329, cor preta, ano/modelo 2015, pela Avenida Itanhangá, via preferencial, sentido Av. Brasil, em velocidade compatível para o local e, ao se aproximarem de um cruzamento, tiveram sua trajetória bruscamente interrompida pelo veículo I/HUNDAI IX35, placa OAZ-7400, cor branco, de Lucas do Rio Verde/MT, conduzida pelo requerido, que seguia pela Av. Rio de Janeiro, no sentido Sorriso/Nova Mutum, vindo a provocar o acidente, sendo que motocicleta veio a colidir contra a lateral esquerda do veículo, ocasionando danos materiais e lesões de natureza grave nos autores.

Aduziram que o acidente resultou ao primeiro requerente lesões graves, de forma que permaneceu internado no Hospital Municipal de Cuiabá por mais de 02 (dois) meses, ficando impossibilitado de exercer suas atividades laborai, por mais de 07 (sete) meses, conforme se verifica do pedido de prorrogação do auxílio-doença junto a PREVILUCAS.

Ao final, requereram a procedência da ação para condenar o requerido ao pagamento dos danos materiais emergentes, referentes às despesas do primeiro requerente com medicação, médico, deslocamentos para a cidade de Cuiabá, alimentação, dentre outras, que somam a quantia de RR$ 2.223,79, bem como as despesas do segundo autor, com exames médicos e medicação, no valor de R$ 355,30; lucros cessantes, decorrente da redução do salário do primeiro autor, na ordem de R$ 2.815,58, mensal, em
razão do afastamento do trabalho no período de 09/2017 até sua reintegração ao cargo, devendo o requerido constituir capital que assegure o pagamento da indenização buscada; danos estéticos sofridos na perna esquerda pelo primeiro requerente, que necessitou de enxerto de pele, bem como outras sequelas e, por fim, indenização por dano moral suportado por ambos autores.

Recebida a inicial, foi deferida a gratuidade de justiça aos autores no ID no 241598684.

Citado, o requerido apresentou contestação no ID no 241598692, requerendo em preliminar a citação do BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS LTDA, para integrar o polo passivo da lide, como denunciada à lide, diante da existência de contrato de seguro. No mérito, requereu a improcedência da ação, alegando culpa exclusiva das vítimas.

Impugnação à contestação no ID no 241599153.

Citada, a Bradesco Auto/Re Cia de Seguros apresentou defesa no ID no 241599160, aceitando a denunciação à lide, contudo, alegou que o pagamento da indenização deve se ater aos limites da apólice de seguro contratada, ressaltando que o valor dos danos materiais foi parcialmente utilizado, restando saldo remanescente de R$ 47.742,98. Ao final, requereu a improcedência da ação.

Impugnação à contestação apresentada pela
litisdenunciada
no ID no 241599169, alegando que se houve condenação do
litisdenunciante
em valor superior às coberturas decorrentes do contrato de seguro, deve a
litisdenunciada
ser condenada nos valores que lhe forem correspondentes, a título de
indenização por perdas e danos decorrentes do inadimplemento contratual.

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, as partes pugnaram pela produção de provas, depoimento pessoal da parte adversa, testemunhal, juntada de documentos novos e expedição de ofícios a Seguradora Líder e a
Previlucas
(ID no 241599174, 241599176 e 241599183).

Audiência de instrução e julgamento realizada no ID no 241599206.

As alegações finais foram apresentadas no ID no 241599222, 241599223 e 241599224.

Ao sentenciar, a i. magistrada Dra. Gisele Alves Silva julgou procedente a ação, conforme relatado.

Contra referida sentença, foram opostos embargos de declaração, tendo sido acolhido parcialmente os embargos opostos pelo requerido para corrigir erro material e retificar a parte do dispositivo, fazendo constar:

“5)Dos Danos Morais ao Autor Hélio Fernando de Mello, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e danos estéticos no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (08/07/2017) (art. 406 do CC, c/c art. 161, §1o, do CTN) (Súmulas 362 e 54 do STJ) e correção monetária, pelo INPC,
à
partir desta data.”(ID no 241599231)

Dessa sentença, recorre o requerido.

Pois bem
.

Em relação ao mérito propriamente dito, verifica-se que o apelante não se insurge em relação ao reconhecimento da culpa
pelo acidente de trânsito, conforme decidido na sentença. Portanto, inconteste a culpa do apelante no sinistro.

Assim, tratando-se de responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, configurado o dano e existindo o liame de causalidade, impõe-se a obrigação de indenizar.

No caso, a responsabilidade do apelante está contida na obrigação prevista em contrato de seguro de automóvel, abrangendo responsabilidade civil contra terceiros.

Conforme relatado, o juízoa quoreconheceu a culpa exclusiva do requerido, ora apelante, pelo acidente de trânsito e julgou procedente a Ação de Reparação de Danos Materiais, Morais e Estéticos e procedente a denunciação da lide, condenando o requerido, solidariamente, com a seguradora ao pagamento de danos morais, materiais (emergentes e lucros cessantes) e estéticos, nos limites da apólice.

O requerido, ora apelante, pretende a reforma da sentença prolatada visando a condenação solidária da seguradora, contudo, no valor da condenação.

No entanto, a responsabilidade da seguradora ficará limitada ao valor da apólice contratada, conforme Súmula 537 do STJ,in
verbis
:

“Súmula 537: Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento de indenização devido à vítima, nos limites contratados na apólice.”

Nesse contexto, a seguradora somente pode responder nos limites das coberturas contratadas na apólice, sendo que eventual
condenação que exceda tais valores deverão ser arcadas pelo segurado.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURADORA DENUNCIADA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. INTERESSE PROCESSUAL. BINÔMIO. NECESSIDADE-ADEQUAÇÃO. LIMITES DA APÓLICE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ: "Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice" (REsp 925.130/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012,
DJe
20/04/2012)
. (...)”

(STJ -
AgInt
no REsp: 1504823 PR 2014/0224177-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/10/2020)

No mesmo sentido, o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE VEÍCULOS - SEGURADORA - RESPONSABILIDADE LIMITADA AO CAPITAL SEGURADO
- CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA LEGAL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA –
AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO INDEVIDA – RESPONSABILIDADE CABALMENTE DEMONSTRADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DE SOMPO SEGUROS PARCIALMENTE PROVIDO. 1 -
A responsabilidade da seguradora deve se dar em estrita observância aos limites fixados na apólice e nas condições gerais do seguro contratado
. 2- O capital segurado deve ser acrescido de correção monetária, desde a data da contratação, bem como, de juros de mora desde a citação. 3- Demonstrada a culpa nos danos sofridos pelo autor, através de documentos indiscutíveis, não há que se falar em ausência de responsabilidade civil.”

(TJ-MT - AC: 00005331620138110003, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 30/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023) destaquei

Dessa forma, há de se manter a sentença que condenou a seguradora solidariamente ao pagamento de danos morais, materiais (emergentes e lucros cessantes) e estéticos, nos limites da apólice.

Por outro lado, o apelante alega que houve proposta de acordo na audiência de conciliação realizada em 24/06/2018, em que afirmou que caso o segurado realizasse a liberação do valor constante na apólice, dariam quitação geral ao objeto dos autos, bem como que em razão da ausência de liberação dos valores da apólice, a seguradora incidiu em inadimplemento contratual.

Contudo, ao contrário do que alega o recorrente, não houve celebração de acordo nos autos, conforme denota-se da ata de audiência de conciliação de ID no 241598690:

Ademais, a audiência de conciliação ocorreu em 24/06/2018, sem a presença da seguradora, visto que até aquele momento a seguradora denunciada não fazia parte da lide para aceitar a proposta formulada pelo recorrente.

Portanto, não há se falar em inadimplemento contratual por parte da seguradora, não podendo ser responsabilizada pelo valor integral da condenação sem qualquer limitação.

Isto porque, conforme já relatado, a responsabilidade da seguradora deve se dar em observância aos limites fixados na apólice, conforme estabelece a Súmula 537 do STJ.

No que diz respeito à forma de atualização do capital segurado na apólice, a correção monetária deve incidir a partir da
contratação e juros de mora a contar da citação da seguradora, em harmonia com a jurisprudência sobre a matéria. Vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEIS. SINISTRO. INDENIZAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CUSTAS E HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INTEGRATIVOS. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de responsabilidade contratual. Precedentes. 2. Conforme disposto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, "nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação
até o efetivo pagamento (Súmula 632, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/19,
DJe
13/05/19)". 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a sucumbência deve ser suportada pelas partes na proporção do decaimento de seus pedidos". Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, apenas com efeitos integrativos.”

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1508274 ES 2019/0145337-5, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2022) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DO MARIDO E DOIS FILHOS DA REQUERENTE - QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL - MANUTENÇÃO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE JULGADA IMPROCEDENTE - APÓLICE PREVÊ CONTRATAÇÃO DE COBERTURA RCF-V PARA DANOS CORPORAIS - FALTA DE CLÁUSULA DE EXPRESSA EXCLUSÃO DA COBERTURA DE DANOS MORAIS - DANOS CORPORAIS CONTRATADOS NA APÓLICE QUE ABARCAM OS DANOS MORAIS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADORA, NOS LIMITES DA CONTRATAÇÃO - POSSIBILIDADE - PROCEDÊNCIA DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE -
ATUALIZAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO E JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO
- INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DA LIDE SECUNDÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
A responsabilidade da seguradora limita-se aos valores pactuados na apólice, os quais deverão ser atualizados com correção monetária a partir da contratação e juros de mora a contar da citação da seguradora.”

(TJ-MT - APL: 00031618020108110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/09/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/09/2018) destaquei

No caso, o juízoa quojulgou procedente a lide secundária, com condenação da seguradora ao pagamento de danos morais, materiais (emergentes e lucros cessantes) e estéticos, este último abrangido pelos danos corporais, nos limites da apólice e de forma
solidária, com juros de mora a partir da citação e atualização monetária a partir da data do sinistro.

Dessa forma, merece reforma a sentença para que o termo inicial da correção monetária seja a partir da celebração do contrato.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar parcialmente a sentença a fim de que os valores pactuados na apólice de seguro sejam corrigidos monetariamente a partir da celebração do contrato, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto
.
”
-
(ID no
276121986
)

In
casu
, não se verifica qualquer omissão no v. acórdão, mas nítida insatisfação d
o
embargante com o julgamento do recurso de apelaçã
o, buscando rediscutir o mérito da controvérsia por meio dos
aclaratórios
, o que não se admite.

Passo análise dos embargos de declaração opostos pela denunciada/embargante
BRADESCO
AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

A
embargante alega omissão no acórdão, quanto à aplicação dos índices de correção monetária e taxa de juros moratórios,
sobre as verbas condenatórios,
conforme estabelecido pela Lei
14.905/2024.

Contudo, não a
ssiste razão
à
embargante.

Isto porque,
a sentença que
arbitrou as verbas
condenatórias, foi proferida
em
14/09/2023,
anterior
à
vigência da
Lei
no 14.905/2024
e, portanto, não se aplica as alterações
introduzidas ao Código Civil
que disciplinam juros e correção monetária.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que manteve a r. Sentença por seus próprios fundamentos – Pretensão de aplicação do disposto na Lei n. 14.905/2024 – Não acolhimento – Sentença proferida antes da vigência do referido diploma legal – Retroatividade incabível – Matéria, ademais, que sequer foi objeto do recurso inominado, de forma que não há de se falar em omissão – Inexistência, outrossim, de erro material – Embargos rejeitados.”

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10596177520238260224 Guarulhos, Relator.:
Antonio
Carlos Santoro Filho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 30/09/2024, 7a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 30/09/2024)

Em relação aos consectários legais da
indenização securitária, constata-se que o embargante
defende a aplicação da L
ei 14.905/2024
.

Contudo,
no que tange à correção monetária incidente sobre a indenização securitária, a Súmula 632 do STJ prevê que,
“nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 278/STJ. RECUSA INJUSTIFICADA DA COBERTURA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. SÚMULA 632 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Tratando-se de seguro por invalidez permanente, o termo inicial do referido prazo prescricional dá-se a partir da data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente de sua incapacidade, nos termos da Súmula 278/STJ.

2.
Conforme disposto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, "nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento".

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no REsp n. 1.875.094/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023,
DJe
de 1/12/2023.)
destaquei

Portanto,
não merece reforma o acórdão nesse ponto.

Ante o exposto,
rejeito
ambos
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025